Tribunal: TJBA
Processo: 0376145-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0376145-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUCAS MENEZES BARRETO

APELADO: LUZINETE NEVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUDMILA ARAUJO FERRAZ DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM EM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO DE QUE O PAGAMENTO DA COMISSÃO SERIA PAGA PELA PARTE ADQUIRENTE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – O imóvel só foi efetivamente entregue aos Apelados no dia 26 de fevereiro de 2013, 11 (onze) meses após a extrapolação do próprio prazo de tolerância, conforme se pode verificar do Termo de Recebimento constante do ID 8268395. Assim, tendo em vista que não foi entregue o imóvel na data aprazada e que as condições desfavoráveis relatadas pela Apelante já contam com uma tolerância contratual também não obedecida, se tem como dotada de juridicidade a sentença no ponto específico, na medida em que outro entendimento conduziria à exposição do consumidor a um prazo indefinido e imprevisível, aí sim com ruptura irreversível do equilíbrio contratual.

2 - Os lucros cessantes encontram previsão expressa no código civil pátrio. Nesses termos, dotada de juridicidade a sentença quando fundamenta no sentido de que são cabíveis os lucros cessantes através do arbitramento de aluguéis, cabíveis da data contratualmente prevista para a entrega do imóvel até aquela em que efetivamente ocorreu.

3 - O Superior Tribunal de Justiça, em sede julgamento sob a sistemática de Recurso Repetitivo, firmou o entendimento de que é válida a cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,
“desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”

4 - Está pacificado no STJ que o pagamento das taxas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.

5 - Não se trata de mero dissabor ou de aborrecimento decorrentes do descumprimento contratual, mas de imputação de sofrimento e constrangimento aos Apelados, pelo que deve a parte Apelante responder pelos danos causados. O valor do imóvel adquirido, na planta, foi de R$150.645,00 (cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), pelo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que representa menos de 7% (sete por cento) do valor do imóvel atende à necessária razoabilidade, observância da capacidade econômica do Apelante e o caráter pedagógico do dano moral.

6 –
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0376145-55.2013.8.05.0001
) interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória, cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, onde figura como Apelados
LUZINETE NEVES DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA